Tribunal: TJDFT
Processo: 0748132-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A (agravante/executada) em face da decisão (ID 174329734, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0707697-34.2020.8.07.0010, proposta por SURAMYA SOARES LIMA e PABLO RODRIGUES MENDES (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (...) Ciente do julgamento do AGI (ID 167680422) que desconstituiu a decisão de ID 140953447 por reconhecer o julgamento citra petita, em razão da omissão do Juízo quanto à alegação de excesso de execução. "Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para acolher a preliminar do agravante e desconstituir a decisão recorrida, tendo em vista nova manifestação judicial para apreciar todos os pedidos elaborados na impugnação ao cumprimento de sentença" (ID 167680422). Os autos vieram conclusos para novo julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Passo a decidir. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença anexada no ID 134707104. Em síntese, a parte ré alega que não foi previamente intimada da obrigação de fazer concedida em sede de tutela recursal e que, mais à frente, após regular intimação, promoveu o cumprimento tempestivo da determinação, restando completamente satisfeita a obrigação no prazo concedido. Subsidiariamente, defende a necessidade de redução da multa cominatória, porquanto entende irrazoável. Alega, ainda, excesso de execução correspondente ao valor de R$ 2.932,78, oriundo de incoerência dos cálculos da parte credora em cotejo com o título judicial. Impugna, ainda, a cobrança ilegal de juros sobre a multa cominatória. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da inexigibilidade das atreintes e, subsidiariamente, a redução do quantum aplicado. Requer, ainda, o reconhecimento do excesso de execução (R$ 2.932,78), com imediata liberação do valor excedente à parte ré. Contraditório no ID 135921575. Nos termos do art. 274, parágrafo único, é ônus da parte manter seu endereço atualizado nos autos, comunicando sempre que houver mudança temporária ou definitiva, sob pena de se reputarem válidas as intimações dirigidas ao endereço. Confira-se: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Nesse prumo, a meu ver, não merece reparo a decisão de ID 140953447 no tocante ao cabimento da multa cominatória. Passo a integrá-la a esta decisão que segue: Quanto à impugnação apresentada pela executada, observou-se que, atualmente, a empresa desenvolve suas atividades em endereço diverso do indicado na contestação (ID 139637311). Apesar disso, não houve tempestiva comunicação ao juízo de que o endereço tenha sido alterado. Assim, válida a intimação dirigida ao endereço da contestação, nos termos dos arts. 274, parágrafo único c/c 513, §3o, do CPC. Rejeito, por isso, a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução de astreintes, havidas pelo descumprimento da obrigação de fazer (ID 134707104). Nada a prover acerca do pedido de redução da multa cominatória imposta em sede de julgamento do recurso de apelação, não havendo que se falar em redução se a multa resultou da recalcitrância da parte ré em promover o cumprimento da ordem judicial, sobretudo quando inexistente alteração do quadro fático superveniente à decisão de arbitramento. Sobre o excesso de execução: À causa foi atribuído o valor de R$ 40.000,00 (ID 78126058). Na sentença foi fixado o valor dos honorários correspondentes a 10% do valor da causa. No acórdão, o valor foi mantido, mas houve redistribuição em partes iguais, cabendo a cada uma das partes arcar com metade do valor a favor do patrono da parte adversa (ID 125636365). No c. STJ, houve majoração para 10% sobre o valor já arbitrado (ID 125636520). Assim, os honorários devem corresponder ao valor equivalente a 10% do valor da causa, corrigido monetariamente e acrescido de juros desde o trânsito em julgado. Quanto aos juros de mora incidentes, transcrevo precedente do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021) Reconheço, portanto, o excesso de execução no cálculo dos honorários (ID 128694793), porquanto destoante do título judicial. Igualmente há excesso de execução no cálculo das astreintes, porque a parte credora fez incidir de juros de mora (ID 141250845) . Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos temos da jurisprudência do STJ, "não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem" (AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020). 2. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1813798 MS 2020/0332425-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) Por fim, consta que a parte devedora apresentou seguro garantia (ID 132936999), com vistas a se eximir da obrigação de pagar os encargos do inadimplemento voluntário da obrigação de pagar, a saber, os honorários advocatícios da fase executiva e a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Contudo, consoante entendimento do e. TJDFT, o seguro garantia não inibe a aplicação de tais encargos legais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. 1. A apresentação de seguro-garantia judicial, embora propicie a apresentação de impugnação, não inibe a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% ( CPC/2015 520, § 2o e 523 § 1o), pois não constitui efetivo adimplemento voluntário. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07464465320208070000 DF 0746446-53.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/04/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PELA PARTE DEVEDORA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ART. 523, § 1o, DO CPC. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por não se tratar de literal pagamento, a oferta de seguro garantia pela parte devedora, ora agravante, não obsta a incidência da multa e dos honorários advocatícios a que aludem o art. 523, § 1o, do CPC, tampouco impede a realização de atos de constrição. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07229408220198070000 DF 0722940-82.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE IMPUGNAÇÃO. SEGURO GARANTIA. NÃO EQUIPARAÇÃO AO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, CPC). DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ?A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" ( AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). 2 - A apresentação de seguro garantia não se equipara ao cumprimento voluntário da obrigação, logo, não afasta o valor da multa e dos honorários advocatícios a que se referem o § 1o do art. 523 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-DF 07278269020208070000 DF 0727826-90.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 25/11/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face das considerações acima alinhadas, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, unicamente para reconhecer o excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte ré, os quais deverão ser retificados pela parte credora no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelecido nesta decisão, sob pena de extinção do feito. (...) Em suas razões recursais (ID 53299281), a parte agravante/executada sustenta que a parte agravada/autora iniciou o cumprimento de sentença objetivando o cumprimento da obrigação de fazer, além do recebimento de multa por descumprimento e honorários advocatícios e que a operadora agravante demonstrou o efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta, bem como apresentou seguro garantia com o fito de garantir a execução. Alega que foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi parcialmente acolhida, apenas reconhecendo o excesso da execução, na decisão ora impugnada. Argumenta que a decisão que deu ensejo a interposição recursal entendeu como devida as astreintes à parte agravada, mas que, entretanto, não houve qualquer descumprimento ocasionado pela parte executada, de modo que a multa cobrada deve ser considerada inexigível, pois em momento algum a agravante se negou ou se negará a disponibilizar o tratamento medicamentoso deferido em sede de tutela recursal. Defende que não deixou de cumprir com o quanto determinado, diferentemente do que menciona a agravada e que, inicialmente, esta operadora não foi devidamente comunicada sobre a antecipação da tutela recursal, concedida por ocasião do recurso de apelação sendo que, após, inobstante às inúmeras manifestações desta operadora para que a agravada apresentasse relatório médico atualizado, essa quedou-se inerte e apenas se manifestou pleiteando o cumprimento da obrigação de fazer. Aduz, assim, que por não ter ocorrido qualquer atraso desarrazoado por parte da operadora agravante, bem como por não se ter observado sua má-fé ou mesmo pela inexistência de manobras protelatórias, requer a revogação da multa ou, subsidiariamente, requer sejam reduzidas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, mediante exclusão da multa aplicada; ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa que está sendo exigida de forma desproporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo (ID 53299294). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante/executada. De um lado, há o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, que entendeu como devida as astreintes à parte agravada/exequente. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.